Tribunal: TJDFT
Processo: 0731038-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por NACOES COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por LEONARDO MATHEUS PEREIRA SILVA. A recorrente não apresentou comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foi intimada para sanar a irregularidade (ID 19034779 - Pág. 1). Não houve manifestação (ID 19693157). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. A recorrente não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do apelo em 28/07/2020. E intimada a sanar a irregularidade, manteve-se inerte (ID 9693157). Outrossim, o art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. E o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, dada oportunidade à apelante para a regularização formal do recurso e não atendida adequadamente, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004